Tribunal: STF
Processo: RHC 94755
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA E
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO.
   POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O regime aberto e o
   semi-aberto são reservados aos condenados não reincidentes, salvo
   se as circunstâncias judiciais não recomendarem a fixação do
   regime fechado.
No caso, a sentença reconheceu não só a
   reincidência do recorrente, como também a sua elevada
   culpabilidade, os seus maus antecedentes e, ainda, valorou
   negativamente a sua personalidade.
Nesse contexto, nada há a ser
   reparado na fixação do regime inicialmente fechado.
Recurso
   ordinário não provido.